Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-67.2018.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Comodato. Bem móvel. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, julgada parcialmente procedente. Recurso da autora. Pretensão à fixação de aluguel a título de indenização por perdas e danos. Não cabimento. Aluguel que não foi unilateralmente arbitrado pela comodante na notificação extrajudicial da comodatária e nem na petição inicial, como lhe competia

Ementa:
APELAÇÃO. Comodato. Bem móvel. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, julgada parcialmente procedente. Recurso da autora. Pretensão à fixação de aluguel a título de indenização por perdas e danos. Não cabimento. Aluguel que não foi unilateralmente arbitrado pela comodante na notificação extrajudicial da comodatária e nem na petição inicial, como lhe competia (art. 582, 2a parte, do CC). Impossibilidade de fixação do aluguel em grau recursal ou na fase de cumprimento de sentença, porquanto vedada pelo ordenamento processual a decisão surpresa, eis que o comodatário não teria a oportunidade de se manifestar. Inteligência do art. 10 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) porquanto a autora não sucumbiu na origem.